Tribunal: TJES
Processo: 5013710-58.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013710-58.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CESAR BISPO DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013710-58.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ANTONIO CESAR BISPO DOS SANTOS

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO POSTERIOR AO VENCIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal cumulada com danos morais em face do Município de Vila Velha, Em contrarrazões a Requerida, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Recorrente ajuizou ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de danos morais em face do Município de Vila Velha, alegando inscrição indevida de seu nome em dívida ativa referente a IPTU e taxa de coleta de lixo no imóvel de sua propriedade. Pleiteou: (i) declaração de inexistência dos débitos e exclusão do nome da dívida ativa; (ii) obrigação de não fazer para abstenção de novas cobranças; e (iii) indenização por danos morais equivalente a dois salários mínimos, por constrangimento e violação à honra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia cinge-se à alegada inscrição indevida de débitos tributários (IPTU e taxa de coleta de lixo) em dívida ativa, apesar de comprovada quitação antecipada pelo Autor, com pedido de anulação, abstenção de cobrança e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, verifica-se que os comprovantes de pagamento coligidos (IPTU e taxa de lixo de períodos diversos) evidenciam a quitação dos débitos em momento posterior ao vencimento das obrigações tributárias. Ressalte-se que a inscrição em dívida ativa de tributos não adimplidos tempestivamente constitui exercício regular de direito e ato administrativo revestido de presunção de legitimidade e veracidade.

(5). Nesse contexto, os protocolos de pedidos de baixa administrativa (em razão de compensação) são insuficientes para elidir a validade da inscrição em dívida ativa, posteriormente desconstituída a partir do processamento da compensação.

(6). Neste contexto, inexistindo ilegalidade no ato administrativo ou prova de falha no serviço público, não se vislumbra nexo de causalidade apto a ensejar a reparação por danos morais, mantendo-se íntegra a improcedência do pleito inaugural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

A inscrição em dívida ativa de IPTU e taxas quitados apenas após o vencimento configura exercício regular da atividade arrecadatória, sendo o ato administrativo amparado por presunção de legitimidade e veracidade, inclusive quanto aos acréscimos legais de juros, multa e correção. 2. Compete ao contribuinte demonstrar pagamento tempestivo ou outra causa de extinção do crédito antes da inscrição; não afastada essa presunção nem evidenciada falha do serviço público, a mera inscrição em dívida ativa não gera dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)